Tribunal: TJES
Processo: 5013547-24.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013547-24.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUIZA DA SILVA PAULO
RECORRIDO: ROBERTO COLODETE e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013547-24.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
MARIA LUIZA DA SILVA PAULO

RECORRIDO:
ROBERTO COLODETE, VENANCIO RIVIERI COLODETE

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. VIZINHOS VIRAM O RÉU DANIFICANDO O VEÍCULO. DANO MORAL E MATERIAL CARACTERIZADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por MARIA LUIZA DA SILVA PAULO em face de ROBERTO COLODETE, VENANCIO RIVIERI COLODETE.

Em síntese, narra a parte autora que durante a noite do dia 20 de julho de 2022 os requeridos realizaram uma festa de aniversário que se estendeu pela madrugada. Informa que seu pai tentou conversar com eles para diminuir o barulho, uma vez que estava atrapalhando sua família a dormir, no entanto os réus ofenderam a integridade física de seu pai (ação penal nº 0006211-88.2021.8.08.001). Ao retornarem da delegacia por volta das seis da manhã proferiram mais ameaças contra sua família e desferiram golpes contra seu veículo, resultando em um prejuízo de R$1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais).

Em sede de contestação, os requeridos afirmam que a requerida não presenciou os fatos e inexiste nos autos documento que comprove a autoria dos danos no veículo.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC..

Irresignada com a sentença proferida no ID 6171679, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que os depoimentos colhidos em audiência comprovam que os requeridos foram os responsáveis pelos danos no veículo. Desse modo, os recorridos devem ser condenados pelos danos materiais e morais suportados pela autora.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

O cerne da presente lide prende-se se a prova exclusivamente testemunhal é suficiente para condenar os recorridos pelos danos no veículo da recorrente.

Em sede de depoimento, as três testemunhas arroladas pela autora presenciaram o réu VENÂNCIO RIVIERI COLODETE danificando o veículo da autora por meio de chutes, a Sra. ANA CRISTIANA RIBEIRO DE SOUZA no minuto 16:40, o Sr. ROGERIO FREITAS afirma no minuto 30:41 e a Sra. KEZIA BONIFACIO RODRIGUES FREITAS no minuto 44:52. Em contrapartida, a testemunha arrolada pelo réu, FLAVIA LEMOS DOS SANTOS, vizinha desse, afirma que não presenciou os fatos e que não foi possível ouvir qualquer confusão dentro de sua residência.

Nesse caso, dado o contexto apresentado e as três testemunhas oculares, entendo que é o caso de reformar a sentença e reconhecer a autoria somente do requerido VENÂNCIO RIVIERI COLODETE pelos danos materiais ao veículo da recorrente.

Em relação ao requerido ROBERTO COLODETE, nenhuma testemunha afirma tê-lo visto praticando qualquer ato ilícito contra o carro da autora.

Ademais, em relação aos danos morais, entendo que estes restaram configurados, dado que o recorrido danificou o carro da autora e se negou a fazer os reparos.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que deve ser fixada indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para
CONDENAR
o requerido VENANCIO RIVIERI COLODETE a custear o valor de
R$1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais)
pelos danos materiais causados no veículo, devendo este valor ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros a partir da citação, bem como para
CONDENAR
o requerido (Sr. Venancio) ao pagamento de indenização, no importe de
R$3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)